Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-29.2018.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000305-29.2018.8.05.0056 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA ADENILVA DOS SANTOS FONSECA Advogado(s): TEOFILO CESAR SOARES DA SILVA APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA COMPROVADA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO FORMULADO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer a contratação de dois empréstimos consignados junto à instituição financeira ré. A sentença reconheceu a inexistência de contratação em relação ao primeiro contrato (nº 554267629), mas julgou regular o segundo (nº 555968443), afastando a ocorrência de danos e condenando a autora por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e regular do empréstimo consignado nº 555968443; (ii) analisar a ocorrência de danos materiais e morais em virtude das contratações impugnadas; (iii) apurar a configuração de litigância de má-fé por parte da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A inexistência de contratação e de descontos no contrato nº 554267629 afasta qualquer responsabilidade do banco e impossibilita a indenização por danos. A instituição financeira comprova a regularidade do contrato nº 555968443 mediante apresentação de instrumento contratual assinado, comprovante de TED, coincidência de dados bancários e assinatura compatível com os documentos pessoais da autora. O depoimento pessoal da apelante, no qual admite ter recebido os R$ 3.000,00 contratados, corrobora a regularidade da contratação e enfraquece as alegações iniciais. A ausência de pedido oportuno de prova grafotécnica e a posterior manifestação expressa da autora pelo julgamento antecipado da lide acarretam preclusão do direito à prova, tornando desnecessária sua produção. A conduta omissiva da autora em não apresentar extratos bancários solicitados judicialmente e a existência de contradições em suas alegações comprometem a credibilidade da tese e violam o dever de cooperação processual. Pequenas inconsistências no contrato, como divergências de estado civil e endereço, não invalidam o negócio jurídico diante da robustez das demais provas. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime a autora do ônus de impugnar adequadamente os documentos apresentados, o que não ocorreu no caso. Configura-se litigância de má-fé a conduta da autora que altera a verdade dos fatos, descumpre ordens judiciais e insiste em alegações refutadas por seus próprios depoimentos e documentos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório quanto à regularidade do contrato bancário ao apresentar documentos comprobatórios idôneos, como contrato assinado, comprovante de transferência e dados bancários coincidentes. A preclusão processual impede a realização de prova grafotécnica não requerida em momento oportuno e contraditada por confissão da parte. A litigância de má-fé se caracteriza pela alteração consciente da verdade dos fatos, descumprimento de determinações judiciais e utilização do processo com finalidade indevida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, 80, I, II e III, 81, 85, § 11, 98, § 3º e 373, II; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000033-15.2023.8.05.0103, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002472-42.2022.8.26.0274, Rel. Des. Ernani Desco Filho, j. 07.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8000305-29.2018.8.05.0056, em que figura, como apelante, MARIA ADENILVA DOS SANTOS FONSECA, e apelado, BANCO ITAU CONSIGNADO S/A. ACORDAM, os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador (a) de Justiça AS2